Tribunal: TJES
Processo: 0001090-15.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001090-15.2019.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXACERBADA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE, SEM
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO COM O MENOR CORROMPIDO. INIDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DOS RÉUS COM ARRIMO EM REGISTROS CRIMINAIS. NEUTRALIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ admite a negativação do vetor culpabilidade quando empregada violência e ameaças acima do normal ao tipo penal de roubo, com agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão. Neste sentido:
STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022
.

2. Em relação à conduta social, é inidônea a motivação externalizada para sua negativação, pois se refere a registros criminais existentes contra os réus, o que viola a súmula 444 do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

3. O abalo psicológico ocasionado às vítimas constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 749.138/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022
.

4. Embora, quanto às circunstâncias do crime, tenha sido externada fundamentação genérica, em sede de reforço de fundamentação, reputa-se necessário manter sua valoração negativa, em razão da conduta ter sido realizada mediante restrição das liberdades da vítima, o que, embora configure majorante, pode ser considerado na primeira fase sem configurar
bis in idem
, haja vista a existência de duas causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, do CP. Precedentes.

5. Considerando que defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, deve ser remunerado pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. É hígida, para o crime de corrupção de menores, a
valoração negativa das circunstâncias do delito, apurada pela gravidade concreta do crime praticado pelo réu em companhia do menor corrompido. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 678.233/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do acusado Thiago para 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão e a do acusado José para 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, fixando honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais); tudo nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA RIBEIRO e JOSE FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I (cinco vezes), na forma do art. 70, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 69, do CP, o primeiro a 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e o último a 25 (vinte cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento das penas-bases dos acusados, neutralizando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Postula, ainda, sejam arbitrados honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, concordando com a neutralização da conduta social na primeira fase dosimétrica.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA RIBEIRO e JOSE FRANCISCO DE AQUINO BITTLHER contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I (cinco vezes), na forma do art. 70, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 69, do CP, o primeiro a 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e o último a 25 (vinte cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento das penas-bases dos acusados, neutralizando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Postula, ainda, sejam arbitrados honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, concordando com a neutralização da conduta social na primeira fase dosimétrica.

Pois bem, constato que a pena-base de ambos os acusados, para o delito de roubo, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da valoração negativada culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Acusado THIAGO -
A culpabilidade extrapola os limites do tipo, perante as ameaças constantes proferidas contra as vítimas durante toda a ação, exigindo apresentação de chaves de veículos de vítimas que não possuíam tais bens
. Os antecedentes do Réu são tecnicamente imaculados.
Ponderando-se a existência de outros registros criminais (fl. 196), tomo como negativa a conduta social do réu
. Quanto à sua personalidade, não se verificam elementos capazes de apontá-la, de forma que a tomo favoravelmente. No tocante aos motivos do crime, sendo os mesmos inerentes ao tipo, os tomo como favoráveis.
As circunstâncias do crime integram a tipicidade do fato e as causas de aumento de pena. Quanto as consequências do crime, ponderando-se a ausência de recuperação da
res furtiva
, bem como o abalo psicológico causado nas vítimas Iorlei Adami e Luzinete Felipe Uliana, as tomo negativamente.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime.

Acusado JOSE -
A culpabilidade extrapola os limites do tipo, perante as ameaças constantes proferidas contra as vítimas durante toda a ação, exigindo apresentação de chaves de veículos de vítimas que não possuíam tais bens.
Os antecedentes do Réu são tecnicamente imaculados.
Ponderando-se a existência de outros registros criminais em desfavor do réu (AP 0007967-94.2019.8.08.0014 e AP 0012793-76.2014.8.08.0035), bem ainda as declarações do Réu em seu interrogatório, acerca da sua habitualidade criminosa, tomo como negativa a conduta social do réu.
Quanto à sua personalidade, não se verificam elementos capazes de apontá-la, de forma que a tomo favoravelmente. No tocante aos motivos do crime, sendo os mesmos inerentes ao tipo, os tomo como favoráveis.
As circunstâncias do crime integram a tipicidade do fato e as causas de aumento de pena.

Quanto as conseq
u
ência
s do crime, ponderando-se a ausência de recuperação da
res furtiva
, bem como o abalo psicológico causado nas vítimas Iorlei Adami e Luzinete Felipe Uliana, as tomo negativamente.
O comportamento das vítimas em nada influenciou para a prática do crime.

A meu ver, a culpabilidade foi valorada com arrimo em elementos concretos apurados nos autos, e realmente a agressividade empreendida extrapola do necessário à configuração do tipo penal. Restou demonstrado que os acusados, cada um munido de uma arma de fogo, renderam as vítimas e determinaram que elas deitassem de bruços para atarem suas mãos. A todo momento, durante a ação criminosa, as vítimas ficaram sob a mira de armas de fogo e sofreram ameaças verbais. Não bastasse isso, os réus exigiram das vítimas entrega de chaves de carros, proferindo ameaças de morte, sem que as vítimas sequer possuíssem veículos.

O STJ admite a negativação do vetor culpabilidade quando empregada violência e ameaças acima do normal ao tipo penal de roubo, com agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão. Neste sentido:
STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022
.

Em relação à conduta social, é inidônea a motivação externalizada para sua negativação, pois se refere a registros criminais existentes contra os réus, o que viola a súmula 444 do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO DEVEM SER UTILIZADAS APENAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao réu, eis que comprovada pela prova oral colhida ao longo da persecução penal, com destaque para a confissão do próprio acusado, corroborada pelos demais relatos testemunhais. 2. A Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, no julgamento do EAResp 1.311.636/DF, firmou a compreensão de que as condenações criminais anteriores, quando valoradas na primeira fase, podem caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Dessa forma, impõe-se o afastamento da fundamentação empregada para fins de valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade do réu, todas amparadas pelos registros criminais existentes em desfavor do réu. Pena definitiva redimensionada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045160016353, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022
.

As consequências do crime, no entanto, devem ser sopesadas contra o acusado, uma vez que o abalo psicológico ocasionado às vítimas, mencionado pelo sentenciante, constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 749.138/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022
.

Embora, quanto às circunstâncias do crime, tenha sido externada fundamentação genérica, em sede de reforço de fundamentação, reputo necessário manter sua valoração negativa, em razão da conduta ter sido realizada mediante restrição das liberdades da vítima, o que, embora configure majorante, pode ser considerado na primeira fase sem configurar
bis in idem
, haja vista a existência de duas causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, do CP. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTES SOBEJANTES (CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS). DESLOCAMENTO DE AMBAS AS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DIVERSOS. 1. Como é consabido, o princípio do ne bis in idem veda uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que, calcadas em circunstâncias fáticas diversas (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima), o deslocamento de duas majorantes sobejantes, ainda que para uma mesma fase de dosimetria, em nada vulnera a proibição do bis in idem. 2. A despeito de deslocadas as duas majorantes sobejantes para a primeira fase de dosimetria, uma delas referia-se ao concurso de agentes e a outra à restrição de liberdade das vítimas, evidenciando-se, portanto, que a exasperação da pena-base ocorreu com fundamento em fatos diversos, não havendo que se falar em bis in idem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 696.707/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Forte em tais premissas, considerando que são mantidas três circunstâncias judiciais negativas contra os réus, na dosimetria do crime de roubo, redimensiono suas penas-bases para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, observada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal para cada vetorial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência:
AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
.

Quanto ao réu Thiago, incide a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, resultando sua pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há agravantes nem causas de diminuição de pena a serem consideradas para o referido acusado.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, do CP, e do § 2º-A do mesmo dispositivo, constato que foram utilizadas de forma cumulada e sucessiva sem fundamentação concreta. No entanto, mantenho a aplicação nos mesmos moldes, em sede de reforço de fundamentação, diante da gravidade do caso concreto, evidenciada pelo seu
modus operandi
, diante da multiplicidade de réus e vítimas e da agressividade empreendida nas condutas. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 731.544/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.

Ademais, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, como ocorreu no caso concreto, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei (STJ, AgRg no HC n. 705.554/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Assim sendo, pela majorante do concurso de agentes, aumento a pena do acusado Thiago em 2/5, e, sucessivamente, pela causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em 2/3, resultando a pena em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias.

Por fim, como se sabe,
"o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, sendo que o acréscimo correspondente ao número de quatro crimes é a fração de 1/4"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.546/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Assim, pelo art. 70 do CP, havendo quatro vítimas dos roubos, aumento sua pena em 1/4, resultando a
pena definitiva do crime de roubo praticado por Thiago em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Quanto ao réu José, partindo da mesma pena-base estabelecida para o crime de roubo, de seis anos e 03 (três) meses de reclusão, não há atenuantes a serem consideradas, mas incide a agravante da reincidência, pela condenação transitada em julgado do processo 0026756-58.2012.8.08.0024, restando sua pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, do CP, e do § 2º-A do mesmo dispositivo,

Pela majorante do concurso de agentes, aumento a pena do referido acusado em 2/5, e, sucessivamente, pela causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em 2/3, resultando a pena em 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias.

Por fim, pelo art. 70 do CP, havendo quatro vítimas dos roubos, aumento sua pena em 1/4, resultando a
pena definitiva do crime de roubo praticado por Thiago em 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Já em relação ao crime de corrupção de menores, verifico que para ambos os acusados foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e a conduta social, esta última que deve ser neutralizada, pelas razões já expostas neste voto.

Mantenho, no entanto, a valoração negativa das circunstâncias do delito, apurada pela gravidade concreta do crime praticado pelo réu em companhia do menor corrompido. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 678.233/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Considerando que é mantida uma circunstância judicial negativa contra os réus, na dosimetria do crime de roubo, redimensiono suas penas-bases para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, observada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal para cada vetorial negativa.

Quanto ao réu Thiago, incide a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, resultando sua pena intermediária
em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
a qual torno em definitivo, pois não há agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao réu José, não há atenuantes a serem consideradas, mas incide a agravante da reincidência, pela condenação transitada em julgado do processo 0026756-58.2012.8.08.0024,
restando sua pena intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

a qual torno em definitivo, pois não há agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Somando as penas, nos termos do art. 69, do CP, ficam elas redimensionadas para: i) 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, para o acusado Thiago; e ii) 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, para o acusado José.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade fixadas a ambos os réus.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, idênticas a ambos os réus, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena do acusado Thiago para 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão e a do acusado José para 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, fixando
honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.